Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ELIENE DE FÁTIMA RAMOS, ELISABETH SILVA CHAVES, ELIZABETH DA SILVA, ELIANE ARAÚJO MONTEIRO, ELIENE DE SOUSA GOMES e ELISABETH MOURA DE CARVALHO (ID: 38315539). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e informou que as servidoras ELIENE DE FÁTIMA RAMOS e ELISABETH SILVA CHAVES renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 38649111). O DF impugnou os cálculos e afirmou o excesso de R$ 753,36 (ID: 38930018), com o qual concordou o SINDIRETA (ID: 40193805). Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação de ID: 38930018 e a fim de não mais prolongar a lide, homologo a memória de cálculo do DF (ID: 38930019). Homologo as renúncias manifestadas por ELIENE DE FÁTIMA RAMOS e ELISABETH SILVA CHAVES aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de ELISABETH MOURA DE CARVALHO, ELIZABETH DA SILVA, ELIANE ARAÚJO MONTEIRO e ELIENE DE SOUSA GOMES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de ELIENE DE FÁTIMA RAMOS e ELISABETH SILVA CHAVES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 16 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador